Tribunal: TJDFT
Processo: 0723928-90.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA COM EFEITOS EX TUNC. PRETENSÃO DE REVISÃO DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. SEGURO PRESTAMISTA. TARIFA DE REGISTRO E TARIFA DE AVALIAÇÃO. LEGALIDADE DAS COBRANÇAS CONTRATADAS. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu pedido de justiça gratuita e julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento de veículo. O juízo de origem entendeu que: (i) não ficou demonstrada a abusividade dos juros remuneratórios pactuados; (ii) não se configurou venda casada na contratação do seguro prestamista; (iii) as cobranças de tarifas de registro do contrato e de avaliação do bem são válidas, por terem sido pactuadas e efetivamente prestadas. O apelante foi condenado ao pagamento das custas processuais, sem honorários de sucumbência, diante da ausência de citação da parte ré.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelante faz jus à concessão do benefício da gratuidade de justiça com efeitos retroativos; (ii) verificar a existência de cláusulas abusivas no contrato de financiamento, notadamente em relação aos juros remuneratórios e à cobrança do seguro prestamista, da tarifa de registro de contrato e da tarifa de avaliação do bem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O apelante apresentou documentos que evidenciam renda compatível com a presunção de hipossuficiência prevista na Resolução no 140/15 da Defensoria Pública local, não havendo elementos nos autos que infirmem essa condição, podendo ser a benesse concedida com efeitos ex tunc quando requerida na petição inicial.
4. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.061.530/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que é livre a pactuação da taxa de juros entre os contratantes, somente admitida a revisão se houver demonstração da abusividade ou excesso demonstrado. 4.1. Não restou demonstrada a aplicação dos juros remuneratórios de forma irregular pela instituição financeira apelada, uma vez que se encontra registrado, no pacto firmado pelas partes, o valor de cada parcela mensal, as taxas de juros aplicáveis e o valor total pago ao final da operação.
5. A inclusão de seguro prestamista nos contratos bancários é permitida, conforme a Resolução CNSP n. 365, sendo vedada apenas a sua imposição como venda casada, o que não restou evidenciado na hipótese, porquanto a proposta de adesão ao seguro foi devidamente subscrita pelo autor em separado do contrato de financiamento.
6. A tarifa de registro de contrato é permitida quando há efetiva prestação do serviço, nos termos do Tema 958/STJ, tendo sido demonstrado, na hipótese, o registro de alienação fiduciária por intermédio de pesquisa realizada junto ao sistema RENAJUD, conforme cláusula contratual respectiva.
7. A cobrança da tarifa de avaliação do bem é legítima quando o serviço é efetivamente prestado e expressamente pactuado, conforme orientação firmada no Tema 958/STJ, o que se confirmou na hipótese.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação cível conhecida e parcialmente provida. Honorários fixados, suspensa a exigibilidade.
Tese de julgamento:
1. É devida a concessão do benefício da gratuidade de justiça à parte que comprove insuficiência de recursos, sendo possível a atribuição de efeitos retroativos ao ajuizamento da ação, quando requerido na primeira oportunidade que se pronunciar nos autos.
2. A estipulação de juros remuneratórios em contrato bancário somente pode ser revista judicialmente em situações excepcionais, quando cabalmente demonstrada a abusividade apta a gerar desequilíbrio contratual em desfavor do consumidor.
3. A contratação do seguro prestamista é lícita, sendo necessária a comprovação da venda casada para sua invalidação.
4. São válidas as cobranças das tarifas de avaliação e registro de contrato, desde que haja previsão contratual expressa e efetiva prestação dos serviços.